Tribunal: TJPA
Processo: 0800983-62.2024.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800983-62.2024.8.14.0097

APELANTE: JORGE CARLOS CAVALCANTE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE MACONHA, COCAÍNA E ÓXI. APREENSÃO DE BALANÇAS DE PRECISÃO E MATERIAL PARA FRACIONAMENTO. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por JORGE CARLOS CAVALCANTE DOS SANTOS contra sentença que o condenou às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 680 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante após diligência policial motivada por denúncia de tráfico de drogas e evasão do sistema prisional, ocasião em que foram apreendidos, no interior de sua residência, 877g de maconha, 90,7g de cocaína e 51g de óxi, além de balanças de precisão, plásticos fracionados e instrumentos utilizados para acondicionamento de entorpecentes. A defesa pleiteou a absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas imputado ao recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão e pelos laudos toxicológicos provisório e definitivo, os quais confirmaram a apreensão de maconha, cocaína e óxi em quantidades expressivas e fracionadas para comercialização.

Os depoimentos dos policiais militares são harmônicos e coerentes ao relatarem que o recorrente tentou fugir ao perceber a aproximação da guarnição policial e que, no interior da residência, foram encontrados entorpecentes, balanças de precisão e materiais típicos do tráfico ilícito de drogas.

As circunstâncias da apreensão, especialmente a quantidade e diversidade dos entorpecentes, a forma de acondicionamento e a presença de instrumentos utilizados para fracionamento e comercialização, evidenciam a destinação mercantil das drogas.

A configuração do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 prescinde da efetiva comprovação de ato de mercancia, bastando que as circunstâncias da apreensão demonstrem a prática da traficância.

Os depoimentos prestados por policiais possuem validade probatória quando coerentes e ausentes indícios de perseguição ou má-fé, sobretudo quando corroborados pelos demais elementos do acervo processual.

A negativa de autoria apresentada pelo recorrente não encontra respaldo nas provas constantes dos autos e não afasta a robustez do conjunto probatório produzido pela acusação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apreensão de expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes, associada à presença de balanças de precisão e materiais de fracionamento, constitui elemento apto a demonstrar a prática do tráfico de drogas.

A configuração do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 independe da comprovação de ato efetivo de mercancia.

Os depoimentos de policiais militares possuem valor probatório quando coerentes e corroborados pelos demais elementos constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, art. 33; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21.02.2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por JORGE CARLOS CAVALCANTE DOS SANTOS (
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL),

inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Benevides/PA, que o condenou às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
,
pela prática do crime previsto no 33 da Lei 11.343/06.

Em razões recursais, o recorrente sustentou o pleito absolutório, por insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Nessa superior instancia, o Procurador de Justiça HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA,

manifestou-se pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso interposto.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

I – DA SINTESE PROCESSUAL.

Narra a peça acusatória que no dia 18 de abril de 2024, por volta das 10h, em via pública, na rua Olga Benário, bairro Nossa Senhora do Carmo, neste município, o denunciado foi preso em flagrante delito, tendo em depósito, guardando e expondo à venda, 877 gramas da substância THC (tetra-hidro-canabidiol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L, vulgarmente conhecido como Maconha, divididas em 17 (dezessete) embalagens confeccionadas em fita adesiva plástica de cor vermelha e incolor, 90,7 gramas da substância pertencente ao grupo químico da benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como Cocaína, divididas em 4 (quatro) embalagens confeccionadas em saco plástico incolor e recoberto por fita adesiva transparente, 51 gramas da substância pertencente ao grupo químico da benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como Óxi, divididos em 2 (duas) embalagens em saco plástico incolor e recoberto por fita adesiva transparente, conforme laudo de constatação. Referem ainda os autos que no dia, hora e local acima descritos, policiais militares encontravam-se em policiamento ostensivo quando receberam informação de que o denunciado, vulgo "PQV", evadido do sistema penitenciário, comercializava entorpecentes na localidade. Após diligências o denunciado foi localizado e, ao avistar a guarnição, tentou evadir-se pulando o muro de sua residência, sendo detido pelos militares. Na cozinha da residência, a guarnição logrou êxito em encontrar o material apreendido.

São os fatos.

II – DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

A defesa técnica, postulou o pleito absolutório, com supedâneo na insuficiência probatória. Nesse viés, inviável o pleito defensivo.

In casu
, a prova da materialidade delitiva pode ser constatada através Boletim de Ocorrência nº 00032/2024.101031-1, ID. 24459924 – Pág. 09/10; Auto / Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, ID. 24459924 - Pág. 11/12; Laudo nº 2024.01.001353-QUI, referente a Perícia de Análise de Droga de Abuso- Provisório, ID. 24459924 - Pág. 26/27 e Laudo nº 2024.01.002507- QUI, referente a Perícia de Análise de Droga de Abuso -Definitivo, ID. 24459956 – Pág. 01/02, que apreendeu 877 gramas da substância THC (tetra-hidro-canabidiol), princípio ativo do vegetal ‘’Cannabis sativa L.’’, vulgarmente conhecido como "Maconha", divididas em 17 (dezessete) embalagens confeccionadas em fita adesiva plástica de cor vermelha e incolor, pesando 90,7 gramas da substância pertencente ao grupo químico da benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “cocaína”, divididas em 4 (quatro) embalagens confeccionadas em saco plástico incolor e recoberto por fita adesiva transparente, com 51 gramas da substância pertencente ao grupo químico da benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “Óxi”, divididos em 2 (duas) embalagens em saco plástico incolor e recoberto por fita adesiva transparente, conforme laudo de constatação de n° 2024.01.00353-QUI (ID n° 113701097).

A testemunha PM. ALMIR CANDEIRA DE SOUZA, em seu depoimento relatou:

Que participou da diligencia, é uma área considerada vermelha do tráfico de drogas, é constante a atuação da polícia militar; que o denunciado se encontrava em frente a sua residência ao ser surpreendido pelos policiais militares, resolveu correr, entrando em sua residência, sendo que no quintal do imóvel tentou pular o muro, mas foi detido pelos policiais. Em seguida a equipe policial foi autorizada pelo denunciado a realizarem uma vistoria no interior do imóvel, encontrando-se no seu interior plásticos cortados em frações, faca, e uma boa quantidade de material da droga [...]”

No mesmo sentido foram aas declarações da testemunha PM. DIEGO RODRIGO CHAVES DE OLIVEIRA, relatou:

Que participou da diligência de rotina na área, tinham a informação de um possível foragido do sistema prisional, momento em que o denunciado ao observar a equipe policial correu para o interior da sua residência, quando foi alcançado tentando pular o muro no quintal do imóvel. Relatou que a droga estava na cozinha em cima da mesa, que estava dividida, fracionada, uma parte da droga dentro de um recipiente, balança de precisão, que os pacotes estavam fracionados em variados tamanho em quantidade significativa; que o denunciado assumiu que a droga o pertencia e que era foragido do sistema penitenciário [...]”.

A testemunha PM. THAIANE DE OLIVEIRA

relatou:

Que, estava participando em diligência na área em três viaturas, quando receberam uma denúncia anônima que na área tinha um foragido sistema prisional que estaria realizando tráfico em drogas. E ao chegar próximo ao local informado, o denunciado ao observar a aproxima ção da equipe policial correu para o interior da sua residência, que no interior do imóvel foi encontrado 2 balanças de precisão, plástico, maconha, óxi e cocaína [...]”.

O recorrente JORGE CARLOS CAVALCANTE DOS SANTOS, por ocasião de seu interrogatório, negou a autoria dos fatos.

Notadamente, para a configuração do tipo do tráfico, prescindível a prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda, como se pode verificar na rubrica lateral “ainda que gratuitamente", bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu na espécie.

Acerca dos depoimentos dos policiais, ainda segue pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022).

Desse modo, diante dos fatos e das provas que fazem parte do acervo processual, inegável que o recorrente praticou o crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 33 da Lei 11.343/06, não havendo espaço para se cogitar em insuficiência de provas, tampouco na atipicidade delitiva, uma vez que foram apreendidas 877 gramas da substância THC (tetra-hidro-canabidiol), princípio ativo do vegetal ‘’Cannabis sativa L.’’, vulgarmente conhecido como "Maconha", divididas em 17 (dezessete) embalagens confeccionadas em fita adesiva plástica de cor vermelha e incolor, pesando 90,7 gramas da substância pertencente ao grupo químico da benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “cocaína”, divididas em 4 (quatro) embalagens confeccionadas em saco plástico incolor e recoberto por fita adesiva transparente, com 51 gramas da substância pertencente ao grupo químico da benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como “Óxi”, divididos em 2 (duas) embalagens em saco plástico incolor e recoberto por fita adesiva transparente, conforme laudo de constatação de n° 2024.01.00353-QUI (ID n° 113701097).

Diante dos fatos e dos argumentos declinados alhures, incontroverso que as provas constantes do acervo probatório, seriam mais que suficientes para responsabilizar o apelante JORGE CARLOS CAVALCANTE DOS SANTOS, pela pratica do crime de tráfico de drogas, não havendo respaldo que inviabilizasse a tese acusatória.

III – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, necessário conhecer o recurso e lhe negar provimento, nos termos supra expendidos.

É como voto.

Belém, 01/07/2026